Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000406-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE DA MATA SOUSA e outros (2)

Advogado(s): ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO, CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DAS MEDIDAS. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA CONFIGURADO PELO DESCUMPRIMENTO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do Paciente JOSÉ DA MATA SOUSA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. As
I
mpetrantes sustentam o constrangimento ilegal da custódia sob os argumentos de atipicidade material da conduta, ante a suposta caducidade das medidas protetivas anteriormente deferidas, ausência de dolo no comportamento do agente e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando,
ainda,
as condições pessoais favoráveis do
P
aciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) verificar a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência quando alegada a expiração de prazo de reavaliação judicial; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento de ausência de dolo na via estreita do
writ
; (iii) avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva no contexto de violência doméstica, especificamente para garantir a execução de medidas protetivas e salvaguardar a ordem pública diante do risco de reiteração e escalada de violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Insubsistente a tese de atipicidade por expiração de prazo,
porquanto a
s medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e caráter prospectivo, vigendo enquanto persistir a situação de risco à ofendida (cláusula
rebus sic stantibus
).

4.
A fixação de prazo para manifestação da vítima ou reavaliação judicial não implica caducidade automática das restrições, as quais exigem decisão judicial expressa de revogação para perderem a eficácia. No caso concreto, inexistindo decisão revogadora, a ordem de afastamento permanecia hígida e de observância obrigatória pelo
P
aciente.

5. O exame acerca da ausência de dolo demanda dilação probatória profunda e análise minuciosa do elemento subjetivo, providências incabíveis na via célere e de cognição sumária do
habeas corpus
. Ademais, os indícios de autoria colhidos no flagrante apontam para comportamento intimidatório e atos de dano patrimonial contra o núcleo familiar da vítima, o que ratifica o
fumus comissi delicti
.

6. A custódia cautelar revela-se legítima e indispensável para a garantia da ordem pública e, sobretudo, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

7.
O descumprimento deliberado das ordens judiciais de afastamento e de proibição de contato evidencia a ineficácia das medidas cautelares menos gravosas e demonstra a periculosidade concreta do agente. A segregação,
portanto,
é necessária para interromper o ciclo de violência doméstica, prevenindo agressões mais graves e protegendo a incolumidade física e mental da mulher em situação de vulnerabilidade.

8. A alegação de violação ao princípio da presunção de inocência não prospera, pois a prisão preventiva, como medida cautelar, não implica juízo definitivo de culpabilidade.

9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não possuem o condão de, por si sós, obstarem a segregação preventiva quando presentes os fundamentos que a autorizam, especialmente a necessidade de resguardar a integridade da vítima e a autoridade das decisões judiciais.

10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, dada a ineficácia das medidas anteriormente impostas para coibir o comportamento ameaçador do Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não se sujeitam a prazo de validade predeterminado, mantendo-se eficazes enquanto subsistir o risco à ofendida, sendo indispensável decisão judicial expressa para sua revogação.

2. O descumprimento de medidas protetivas vigentes fundamenta idoneamente a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, dada a insuficiência das cautelares diversas para conter o ímpeto do agressor em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.066.642/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j.
13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 584.066/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
d
a Fonseca,
j.
09.06.2020, DJe 18.06.2020;
STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Sexta Turma, Rel. Mi
n.
Laurita Vaz,
j.
21.06.2022,

DJe 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8000406-59.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante
s
,

CLÍSIA PERPÉTUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA
(OAB/BA 29.624) e
ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO
(OAB/BA 74.157), em favor do Paciente
JOSÉ DA MATA SOUSA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02